Tribunal: TJES
Processo: 5017529-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017529-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMAR DOS SANTOS RODRIGUES

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de busca e apreensão, deferiu tutela antecipada para reintegrar o credor na posse do veículo alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento do devedor. O agravante sustenta, em síntese: i) ausência de comunicação clara sobre a dívida e possibilidades de regularização; ii) violação ao princípio da boa-fé objetiva diante de tentativas frustradas de negociação; iii) cobrança de encargos abusivos; iv) necessidade do veículo para atividades laborais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial expedida pelo credor fora válida para comprovar a mora do devedor e possibilitar a busca e apreensão do bem; (ii) estabelecer se há abusividade na cobrança de encargos contratuais, ensejando a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, com comprovante de tentativa de entrega, configura prova suficiente da mora, nos termos do Tema 1.132 do STJ e do Decreto-Lei nº 911/1969.

4)
A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida pendente, não sendo suficiente o adimplemento parcial das parcelas vencidas, conforme jurisprudência pacífica.

5)
O fato de o devedor ter buscado negociação extrajudicial não caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva, pois não há comprovação de conduta abusiva ou impeditiva por parte do credor.

6)
A alegação de abusividade de encargos contratuais não pode ser analisada no presente recurso, porquanto não tenha sido a matéria apreciada na instância de origem, configurando supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato e com comprovação de tentativa de entrega é suficiente para constituir o devedor em mora e viabilizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2) Para reaver o bem apreendido, o devedor deve quitar integralmente a dívida pendente no prazo de cinco dias após a execução da liminar, nos termos do § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

3) Tentativas frustradas de negociação não configuram violação à boa-fé objetiva, desde que não haja demonstração de conduta abusiva do credor.

4) Alegações de abusividade de encargos contratuais não podem ser analisadas em sede recursal se não foram previamente examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 1.132.

TJES, AI nº 5012745-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 17.05.2024.

TJES, AI nº 5009037-98.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 06.05.2024.

TJES, AI nº 5003629-92.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 26.07.2024.

TJES, AI nº 5010751-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 10.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o agravante entabulou contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, bem como sucessivos aditivos, o último deles em 23/09/2023, que refinanciou a dívida mediante pagamento de entrada de R$ 141,32 e 53 parcelas de R$ 942,65, no total de R$ 24.509,29.

Diante do inadimplemento da parcela com vencimento em 29/07/2024, a agravada expediu notificação extrajudicial em 15/08/2024, cujo AR fora devolvido em 30/08/2024, sob a justificativa de ausência do destinatário no endereço indicado.

Ajuizada a originária ação de busca e apreensão em 12/09/2024, o douto juízo
a quo
deferiu o pedido liminar na mesma data, tendo sido apreendido o bem em 07/10/2024.

Feito esse breve escorço, denota-se do comprovante de Id. 10793696 que o recorrente adimpliu, com atraso, as parcelas vencidas em agosto e setembro, deixando em aberto apenas a vencida em 29/07/2024.

Todavia, comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço descrito no contrato (Tema 1.132/STJ
1
), caberia ao recorrente pagar a integralidade da dívida para obter a restituição do bem, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, nos termos do § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Nesse passo trilha a remansosa jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N.º 911/1969 – PRAZO PARA PURGAR A MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Decreto-Lei n.º 911/1969, que disciplina a ação de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, dispõe que, deferida a medida liminar, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, sem o que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário.
2. O veículo objeto da medida de busca e apreensão só poderá ser removido da Comarca após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias conferido ao devedor para pagamento da integralidade da dívida, consoante disposto no Decreto-Lei n.º 911/1969.

(Data:
17/May/2024
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5012745-25.2023.8.08.0000 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Contratos Bancários)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora. Precedente do c. STJ. 2.
Ainda que o pedido de busca e apreensão esteja amparado no inadimplemento de uma única parcela, cabia ao recorrente comprovar o pagamento total da dívida apontada na inicial, acrescida dos encargos legais aplicáveis à espécie, e não adimplido somente as prestações vencidas.
3. A ausência de peculiaridade no caso concreto que implique a configuração da desvantagem ao consumidor, autoriza a busca e apreensão do veículo. 4. Recurso desprovido.

(Data:
06/May/2024
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5009037-98.2022.8.08.0000 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Busca e Apreensão)

As tentativas frustradas de negociação não caracterizam ofensa ao princípio da boa-fé, na medida em que as conversas anexadas não revelam falha no serviço de atendimento ao cliente (ID11620140).

Vencido esse ponto, o recorrente sustenta abusividade contratual em relação à cobrança de tarifa de avaliação de bem, taxa de registro, seguro de proteção financeira e capitalização de juros remuneratórios.

No entanto,
a ausência de manifestação do juízo
a quo
a respeito obsta o conhecimento das alegações em sede recursal, sob pena de supressão de instância
, na esteira de pacífico entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A jurisprudência do c. STJ firmou o entendimento vinculante de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (Tema Repetitivo nº 28). 2. Não obstante, não se admite o enfrentamento da tese alusiva à abusividade de cláusulas contratuais do pacto de alienação fiduciária em sede recursal, se a questão não foi deduzida e decidida pelo Juízo a quo, por configurar indevida supressão de instância. 3. Recurso não conhecido.

(Data: 26/Jul/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5003629-92.2023.8.08.0000 Magistrado: HELOISA CARIELLO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Alienação Fiduciária)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS E DE TARIFAS BANCÁRIAS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento da notificação extrajudicial seja a do próprio destinatário, sequer impõe que este esteja presente no imóvel, para a caracterização da mora. 2. A mera alegação de que a assinatura aposta no aviso de recebimento é fraudulenta, pois emanada de empregado dos Correios, não possui lastro probatório, portanto, não é apta a descaracterizar a mora nesta oportunidade. 3.
As questões relacionadas à abusividade da taxa de juros, da cobrança de comissão de permanência, da capitalização diária de juros remuneratórios, da contratação de seguro mediante venda casada, da onerosidade da tarifa de cadastro, bem como à repetição de indébito não foram objeto da decisão agravada, o que impede o conhecimento por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 10/Apr/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5010751-93.2022.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Alienação Fiduciária)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

1
Tema 1.132/STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.